Tribunal: STF
Processo: RE 102543
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, PREVISTA EM
CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. PRETENSAO NÃO INDENIZATÓRIA MAS
DE PAGAMENTO DE DÉBITO PECUNIARIO, DADOS OS TERMOS DA INICIAL, DA
SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO (DATADO DE 09.08.1979). CORREÇÃO
MONETÁRIA DEVIDA, NO CASO, APENAS A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI
N. 6.899, DE 08.04.1981.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESSE FIM.